Tribunal: TJES
Processo: 0010644-34.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010644-34.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010644-34.2018.8.08.0014

APELANTE: BRUNELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RE
DUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RE
CONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA SEMIMPUTABILIDADE. MERA ALEGAÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS.
RECURSO
DES
PROVI
DO
.

1.

Inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. A simples alegação da condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à referida perícia de dependência toxicológica. Precedente STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010644-34.2018.8.08.0014

APELANTE: BRUNELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

BRUNELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 4612113, Vol.2, pp. 19/32), por meio da qual fora

condenada pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Extrai-se da denúncia, em síntese, que, no dia 15/11/2018, aproximadamente às 0h, na Rua Alexandre Calmon, no Centro de Colatina, a apelante, juntamente aos corréus Dayane Garcia dos Santos e Lennin Rodrigues Souza Catunda, mediante violência exercida por meio de chutes e golpe de imobilização (mata-leão), subtraíram o aparelho celular da vítima Fernando Aragão Padilha.

Devidamente processada, fora condenada pela prática do delito de roubo, qualificado pelo concurso de agentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Inicialmente, esclareço que a autoria e materialidade delitivas sequer foram questionadas na presente hipótese. A defesa apresenta irresignação, tão somente, em relação a não aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como em relação ao não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46, da Lei nº 11.343/06.

No que concerne à primeira tese, adianto ser inviável o pleito defensivo.

Na hipótese em análise, a pena-base fora fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que não há possibilidade de realizar qualquer redução da pena pela incidência da atenuante da menoridade relativa. Afinal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Acrescento que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Des
t
e modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do

S
uperior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
. (AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Prosseguindo, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06,

in verbis:

“As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Na hipótese, todavia, a defesa da apelante, na fase de conhecimento, não demonstrou, por meio de dados concretos, dúvida razoável a respeito da sua sanidade mental à época do crime.

Também não é possível admitir o argumento defensivo de extensão dos efeitos da semimputabilidade do corréu Lennin, porquanto trata-se de condição aferível subjetivamente. Não bastasse, o corréu juntou aos autos durante a instrução processual laudo médico indicando que à época do crime encontrava-se em tratamento psiquiátrico diante de seu vício em drogas, tendo demonstrado, por meio de dados concretos, a existência de dúvida razoável a respeito da sua sanidade mental no momento da prática do delito, diferentemente da apelante.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a realização de laudo de dependência toxicológica deve ser demonstrada com base em elementos concretos, de modo que a simples alegação da condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à referida perícia”. (AgRg no REsp n. 2.053.189/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Por derradeiro, a defesa requer a aplicação do instituto da detração penal, na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Observa-se que, em consulta ao INFOPEN, à data da prolação da sentença (9.11.2022), a apelante havia cumprido aproximadamente 06(seis) meses de prisão provisória, porquanto permaneceu presa no período de 15.11.2018 (data do crime) a 22.5.2019 (cumprimento do alvará de soltura), não sendo o tempo de prisão cautelar suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)